Tribunal: TJMT
Processo: 1010056-46.2024.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010056-46.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA DO CARMO OLIVEIRA - CPF: 060.970.871-60 (APELANTE), HASSAN HAJJ - CPF: 164.776.421-15 (ADVOGADO), TAMER AUGUSTO LEMOS HAJJ - CPF: 046.725.871-69 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), FERNANDA DO CARMO OLIVEIRA - CPF: 060.970.871-60 (APELADO), TAMER AUGUSTO LEMOS HAJJ - CPF: 046.725.871-69 (ADVOGADO), HASSAN HAJJ - CPF: 164.776.421-15 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA.RECURSOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO RECEPTOR. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FALHA EM MECANISMOS DE SEGURANÇA E COMPLIANCE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
NÃO
PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de golpe da falsa central bancária, condenando solidariamente as rés à restituição de R$ 2.900,00, ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais e de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00. A autora busca a majoração da indenização moral e dos honorários sucumbenciais. As instituições financeiras sustentam ausência de falha na prestação do serviço, culpa exclusiva da vítima e inexistência de dano moral, enquanto o PagSeguro suscita preliminar de ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o PAGSEGURO possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes da fraude; (
ii
) estabelecer se as instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes do golpe da falsa central telefônica; (
iii
) determinar se houve falha na prestação do serviço diante da realização de operações bancárias atípicas e da manutenção de conta vinculada a nomenclatura fraudulenta; e (
iv
) verificar a adequação dos valores fixados a título de danos morais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do PAGSEGURO, pois a instituição integra a cadeia de fornecimento do serviço ao disponibilizar a conta utilizada para recebimento dos valores oriundos da fraude, incidindo a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.

A fraude praticada mediante golpe da falsa central telefônica caracteriza fortuito interno inerente à atividade bancária, atraindo a responsabilidade objetiva das instituições financeiras nos termos da Súmula 479 do STJ.

O PAGSEGURO falha no dever de vigilância e compliance ao permitir a abertura ou manutenção de conta com identificação “GERENTE NUBANK”, conferindo aparência de legitimidade à fraude e contribuindo decisivamente para o convencimento da vítima.

O NUBANK descumpre o dever de monitoramento de transações atípicas ao permitir contratação de empréstimo em valor elevado seguida de imediata transferência via PIX para terceiro, sem adoção de mecanismos eficazes de bloqueio preventivo ou validação reforçada da operação.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não afasta a responsabilidade das rés, pois o êxito da fraude decorre diretamente das vulnerabilidades sistêmicas das instituições financeiras e da ausência de mecanismos adequados de prevenção.

A mera utilização de senha pessoal e dispositivo autorizado não comprova a regularidade das operações quando ausente demonstração técnica suficiente acerca da higidez do sistema de segurança e da inexistência de falha na prestação do serviço.

O dano moral resta configurado em razão da angústia, insegurança e abalo experimentados pela consumidora diante da fraude bancária e da falha dos mecanismos de segurança das instituições financeiras.

O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00, por revelar-se proporcional à gravidade da ofensa, à repercussão do dano e ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

Os honorários advocatícios fixados por equidade devem ser mantidos, com majoração para R$ 4.000,00, em observância ao trabalho adicional realizado em grau recursal e ao disposto no art. 85, §§ 8o e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos d
as requeridas

não
providos. Recurso d
a autora
parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes do golpe da falsa central telefônica quando evidenciada falha nos mecanismos de segurança e monitoramento de operações atípicas.

2. A manutenção de conta bancária identificada com nomenclatura fraudulenta relacionada a instituição financeira concorrente configura falha grave de compliance apta a atrair a
responsabilidade da instituição receptora.

3. A alegação genérica de culpa exclusiva da vítima não afasta a responsabilidade civil das instituições financeiras quando o sucesso da fraude decorre de vulnerabilidades do sistema bancário.

4. A realização de empréstimo seguido de imediata transferência via PIX para terceiro constitui operação atípica que impõe atuação preventiva da instituição financeira.

5. O dano moral decorrente de fraude bancária supera o mero dissabor e enseja reparação proporcional à gravidade da falha na prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 7o, parágrafo único, 14 e 42; CPC, art. 85, §§ 8o e 11; Resolução CMN no 4.753/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.995.458/SP; STJ, REsp 2.222.059/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 02.05.2023; STJ, REsp 2.229.519/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 14.06.2023; TJMT,
ApCiv
1037903-63.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 26.09.2025; TJMT, N.U 1015902-85.2024.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 12.11.2025; TJMT, N.U 1007927-28.2025.8.11.0006, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 06.05.2026.

R E L A T Ó R I O

AP

1010056-46.2024.8.11.0041

FERNANDA DO CARMO OLIVEIRA
E OUTRO (s)
X
NU PAGAMENTOS
S/A E OUTRO (s)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de
A
pelação interpostos por
FERNANDA DO CARMO OLIVEIRA, NU PAGAMENTOS S.A. e PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou procedentes os pedidos iniciais para:

a)

Condenar as rés, solidariamente, à restituição de R$ 2.900,00
(dois mil e novecentos reais) a título de
danos materiais
;
b)
Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.000,00
(seis mil reais)
a título de danos morais;

c)
Condenar as rés ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00
(três mil reais)
.

A

a
utora
,
primeira apelante
,

FERNANDA DO CARMO OLIVEIRA
p
ugna pela majoração do quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
ou subsidiariamente R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
. Pede ainda a majoração dos honorários sucumbenciais.

A
segunda apelante
NU PAGAMENTOS S.A.
s
ustenta a inexistência de falha na prestação do serviço,
ao argumento de
que a transação foi realizada mediante uso de senha pessoal e dispositivo autorizado da autora.

Defende a tese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro (fortuito externo), alegando que a autora foi vítima de engenharia social fora do ambiente bancário.

Afirma ter prestado assistência imediata via MED (Mecanismo Especial de Devolução), restando infrutífero por ausência de saldo na conta destino.

Posto isso, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgada totalmente improcedente a ação ou, subsidiariamente, a
redução do
valor da indenização por
dano moral.

Por sua vez,
o
terceir
o
apelante
PAGSEGURO INTERNET S.A.
suscita preliminar
de ilegitimidade passiva,
ao argumento que se trata de
mero mantenedor da conta que recebeu os valores.

No mérito, alega que a abertura da conta do fraudador seguiu as normas do Banco Central (Resolução 4.753/2019) e que o nome fantasia pode ter sido editado posteriormente pelo usuário.

Refuta o nexo causal, imputando a responsabilidade à desídia da autora.
Aduz a inexistência de
danos morais
indenizáveis
e contesta os honorários fixados por equidade.

Contrarrazões
recíprocas pelos desprovimentos dos recursos apresentadas às
id’s
. de n. 362666872, 362666873, 362666876 e 362666877.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
(DA
ILEGITIMIDADE PASSIVA
)

Eminentes pares:

Como dito, o PAGSEGURO suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que se trata de mero mantenedor da conta que recebeu os valores.

Sem razão contudo.

No sistema do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento de serviços e contribuem para o evento danoso respondem solidariamente.

O PagSeguro, ao fornecer a infraestrutura bancária (conta de pagamento) utilizada para o recebimento do proveito do crime, detém legitimidade passiva, especialmente quando a causa de pedir reside na falha do dever de vigilância e compliance na abertura/manutenção de tal conta.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA PAGBANK. REJEIÇÃO. MÉRITO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA DIGITAL. SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO DA CONTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Ação cominatória e indenizatória ajuizada por consumidor em virtude do bloqueio unilateral e indevido de conta bancária digital utilizada para atividades comerciais. Alegou-se a ocorrência de saques não autorizados e encerramento da conta sem justificativa prévia, com prejuízo financeiro e transtornos pessoais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a instituição financeira à devolução em dobro dos valores subtraídos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se subsiste a ilegitimidade passiva do
PagBank
, integrante do mesmo grupo econômico da plataforma PagSeguro; (
ii
) verificar a existência de falha na prestação
dos serviços pela instituição financeira; (
iii
) apurar se é devida a restituição em dobro dos valores sacados indevidamente; (
iv
) discutir a configuração do dano moral indenizável; e (v) avaliar a possibilidade de minoração da indenização por dano moral e dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do
PagBank
, tendo em vista a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento nos termos do art. 7o,
p.u
., do CDC.

4. O bloqueio unilateral da conta bancária sem comunicação prévia e a ausência de resposta efetiva aos canais administrativos configuram falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor.

5. A restituição em dobro dos valores indevidamente sacados não se sustenta, diante da inexistência de demonstração de má-fé do fornecedor, devendo ser limitada à devolução simples com atualização monetária e juros legais.

6. Configura-se o dano moral diante da restrição injustificada ao acesso de valores com finalidade alimentar e comercial, passível de reparação no valor de R$ 10.000,00, que se revela proporcional ao dano sofrido e suficiente ao caráter pedagógico.

7. Mantêm-se os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, não se evidenciando ofensa à razoabilidade ou desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para afastar a restituição em dobro e determinar a devolução simples dos valores sacados indevidamente no valor de R$ 1.165,67, corrigido e com juros legais.

*Tese de julgamento:*

“1. A atuação conjunta de empresas do mesmo grupo econômico, com identidade de marca e finalidade negocial, atrai responsabilidade solidária nos termos do CDC.

2. O bloqueio unilateral de conta bancária digital, sem prévia notificação e sem elementos concretos de fraude, configura falha na prestação do serviço.

3. A repetição do indébito em dobro pressupõe má-fé do fornecedor, não verificada, sendo devida apenas a devolução simples.

4. O dano moral decorrente de bloqueio indevido de valores com destinação alimentar é presumido e impõe indenização proporcional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC,
arts
. 7o,
p.u
., 14 e 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 85, §2o e §11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19.05.2017; TJMT,
ApCiv
1037903-63.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 26.09.2025.

(N.U 1003587-84.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 17/12/2025)

Logo,
R
EJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes partes:

Inicialmente cumpre esclarecer que os recursos serão analisados em conjunto, haja vista que as teses recursais apresentadas pelos apelantes se entrelaçam.

Na hipótese, a requerente ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais narrando que no dia 04 de março de 2024, por volta das 198h10, foi surpreendi
d
a com uma ligação de uma pessoa que se identificou como funcionário do requerido Nubank, informando que uma compra foi realizada em seu nome na cidade do Rio de
Janeiro.

Disse que o suposto funcionário, para resolver o problema, a orientou a realizar procedimento de segurança diretamente no aplicativo do banco.

Falou que seguiu todas as instruções e, induzida a erro, contratou empréstimo no valor de R$ 10.000,00(dez mil reais) e transferiu via PIX o
“
quantum
”
de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) para conta de titularidade de “JEFFERSON JERONIMO DA SILVA GERENTE NUBANK”.

Relatou que, ao perceber que havia sido vítima de golpe, entrou em contato com o NUBANK, porém, embora tenha conseguido cancelar o empréstimo, foi informada de que nada poderia ser feito em relação à transferência via PIX.

Argumentou que tentou resolver a questão pela via administrativa, mas não obteve êxito, razão pela qual, postulou pela condenação das requeridas
á
reparação pelos danos
materiais e extrapatrimoniais experimentados.

Após o regular trâmite processual sobreveio sentença condenatória
,
conforme relatório.

Nesta ocasião, os apelantes buscam a reforma da sentença com base nos argumentos mencionados.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil
das instituições financeiras em face do "Golpe da Falsa Central".

A Súmula 479 do STJ estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

No caso em tela, o fortuito interno restou configurado por condutas específicas de ambas as rés
.

Com efeito, a

PAGSEGURO
r
evelou falha gravíssima de segurança ao permitir que um terceiro abrisse ou mantivesse conta com o nome fantasia "GERENTE NUBANK".

O dever de identificação e qualificação de clientes (KYC -
Know

Your

Customer
) imposto pela Resolução
CMN no 4.753/2019 foi flagrantemente violado.

Ao permitir que um CPF/CNPJ utilize a alcunha de um cargo de confiança de uma instituição concorrente, o banco receptor conferiu "ares de legitimidade" à fraude, sendo fator determinante para o convencimento da vítima.

Já a
NUBANK
f
alhou no dever de monitoramento de transações atípicas. A contratação de empréstimo de valor considerável (R$ 10.000,00) seguida de imediata transferência PIX para conta de terceiro, por si só, deveria acionar mecanismos de bloqueio preventivo para confirmação adicional, o que não ocorreu com eficácia.

A tese de culpa exclusiva da vítima não subsiste.

Embora tenha havido indução por engenharia social, o sucesso do golpe dependeu diretamente das vulnerabilidades sistêmicas das rés (nomenclatura fraudulenta no destino e falta de bloqueio na origem).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que a vulnerabilidade do sistema bancário que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço (REsp 1995458/SP).

No mesmo sentido,
este Egrégio
Tribunal tem decidido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÃO BANCÁRIA ATÍPICA. DEVER DE MONITORAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, fundamentada na ocorrência de golpe da falsa central de atendimento, que resultou na contratação fraudulenta de empréstimo no valor de R$ 39.851,60 e transferência via PIX de R$ 19.990,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude bancária perpetrada mediante golpe da falsa central de atendimento,
caracterizando fortuito interno; e (
ii
) se as circunstâncias atípicas das operações bancárias realizadas configuram falha no dever de monitoramento e segurança por parte do banco, afastando a alegação de culpa exclusiva da consumidora.

III. Razões de decidir

3. A fraude bancária perpetrada mediante ardilosa prática de engenharia social, como no caso dos autos,
subsume-se
ao conceito de fortuito interno, inserido no âmbito do risco inerente à própria atividade bancária, não configurando qualquer das hipóteses de excludente de responsabilidade previstas no art. 14, §3o, do CDC, conforme Súmula 479 do STJ.

4. As operações bancárias realizadas apresentaram múltiplos elementos de atipicidade que deveriam ter acionado os protocolos de segurança da instituição financeira, tais como: (i) a realização da operação em dia não útil (sábado); (
ii
) movimentação financeira dissociada do padrão histórico da correntista; (
iii
) contratação de mútuo em montante elevado; e (
iv
) transferência imediata de quantia significativa a terceiros.

5. Nos termos do entendimento do STJ (REsp 2.222.059/SP e REsp 2.229.519/SP), incumbe às instituições financeiras desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e intervir rapidamente para evitar prejuízos aos consumidores.

6. Não há prova robusta da culpa exclusiva da consumidora, uma vez que a instituição financeira não apresentou registros técnicos detalhados que comprovassem a autorização expressa da transação ou conduta imprudente da autora capaz de romper o nexo causal, ônus que lhe competia por força do art. 6o, VIII, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando-se a inexigibilidade do débito referente ao empréstimo fraudulento, determinando-se a restituição em dobro dos valores descontados, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de
1% ao mês, bem como condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:
"1. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraude bancária praticada mediante golpe da falsa central de atendimento, caracterizando fortuito interno, não afastada pela alegação genérica de culpa exclusiva do consumidor. 2. Constitui falha na prestação do serviço a validação de operações bancárias atípicas que destoam do perfil do consumidor, realizadas em circunstâncias suspeitas, sem a adoção de medidas preventivas adequadas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 4o, 6o, VIII, 14, caput e §§ 1o e 3o, 42,
p.u
.; CC,
arts
. 166, 167 e 171.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.222.059/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 02.05.2023; STJ, REsp 2.229.519/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 14.06.2023; STJ, REsp 2.220.333/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 28.04.2023; TJ-MT, AC 1006890920238110044, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2025.

(N.U 1015902-85.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 12/11/2025)

Assim, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, pois não restou demonstrado que
a
autor
a
tenha agido com negligência ou imprudência.

A ausência de qualquer medida preventiva ou de bloqueio por parte da instituição financeira, mesmo diante de operações manifestamente atípicas, evidencia falha na prestação do serviço
, o que
impõe o reconhecimento da responsabilidade civil d
a instituição financeira
e a consequente
reparação pelos danos
morais e materiais
experimentados pel
a
requerente
.

No tocante aos danos morais,
ele caracteriza-se
, di
ante da angústia e da insegurança gerada pela falha na prestação de serviços, sobretudo pela
gravidade
d
a conduta do PagSeguro (permissão de nome "Gerente Nubank"), que é um erro de compliance inescusável
.

Em casos correlatos, nesse sentido decidiu este Sodalício, a propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS.TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FORTUITO INTERNO.RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.DANO MORAL MANTIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débitos oriundos de fraude bancária, determinou a restituição de valores indevidamente debitados e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:(i) se a instituição financeira responde por prejuízos decorrentes do golpe da falsa central telefônica; e (
ii
) se há indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula no 479/STJ.

4.A realização de diversas operações em curto intervalo de tempo, com valores e dinâmica incompatíveis com o perfil ordinário do correntista, evidencia falha no dever de segurança da instituição financeira, sobretudo quando não demonstrada a regularidade das transações impugnadas.

5. A utilização de número oficial da agência bancária, por meio de técnica de simulação de chamada, evidencia falha sistêmica na segurança do serviço, afastando a alegação de culpa exclusiva da vítima.

6.A mera alegação de uso de senha não afasta, por si só, a responsabilidade do banco, quando ausente prova técnica suficiente da higidez das operações e da inexistência de falha na prestação do serviço.

7.O golpe da falsa central telefônica, praticado mediante engenharia social, não caracteriza automaticamente culpa exclusiva do consumidor, especialmente diante de operações atípicas que deveriam acionar mecanismos de prevenção e bloqueio.

8.Os danos morais são devidos quando a fraude bancária ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a segurança financeira do consumidor e impondo-lhe transtornos relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes do golpe da falsa central telefônica quando não comprova a regularidade das operações impugnadas.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.995.458/SP; TJMT, Apelação no 1056461-92.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.03.2026; TJMT, Embargos de Declaração no 1009133-61.2024.8.11.0055, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 08.08.2025.

(
N.U
1007927-28.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026,
Publicado
no DJE 12/05/2026)

R
econhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, bem como reiteradas decisões proferidas por esta Colenda Câmara, o valor de

R$ 10.000,00 (dez mil),
se revela razoável e proporcional às finalidades almejadas.

Quanto aos honorários advocatícios, o
juízo fixou em R$ 3.000,00
(três mil reais)
por equidade.

Considerando o valor da condenação, a aplicação estrita do percentual de 10% a 20%
resultaria em valor aviltante ao trabalho do causídico.

Portanto, mantenho a fixação por equidade, mas majoro o valor para R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
, já considerando o trabalho adicional em fase recursal (Art. 85, §11 do CPC).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de NU PAGAMENTOS S.A. e PAGSEGURO INTERNET S.A
e, por outra senda,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de FERNANDA DO CARMO OLIVEIRA, para
m
ajorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, bem como,
os honorários advocatícios para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, §§ 8o e 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026